Tribunal: TJBA
Processo: 0164269-34.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0164269-34.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: TEODORO AVELINO Advogado(s): MARCIO BESERRA GUIMARAES APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s):ALBERTO BRANCO JUNIOR ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E REAJUSTE DE PARCELAS. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação revisional de contrato de consórcio de bem móvel. O agravante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia, abusividade da taxa de administração e ocorrência de anatocismo no reajuste das prestações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa e violação ao ônus da prova; (ii) determinar se há abusividade no percentual da taxa de administração fixado em 14,5%; e (iii) verificar se a atualização das parcelas do consórcio com base na tabela do fabricante caracteriza capitalização indevida de juros (anatocismo). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando o magistrado, destinatário da prova, considera os elementos documentais constantes nos autos suficientes para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC. 4. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos de prova ou indícios de abusividade, não se sustentando a tese de "prova diabólica" quando os dados necessários (taxas e índices) constam do próprio instrumento contratual. 5. As administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a taxa de administração, conforme a Súmula nº 538 do STJ, inexistindo abusividade inerente no percentual de 14,5% sem a demonstração objetiva de vantagem exagerada ou desequilíbrio contratual. 6. O consórcio constitui modalidade de autofinanciamento coletivo e não mútuo bancário, razão pela qual o reajuste das parcelas para preservação do poder de compra do fundo comum, atrelado ao valor do bem, não se confunde com capitalização de juros ou anatocismo. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0164269-34.2006.8.05.0001, em que figuram como apelante TEODORO AVELINO e como apelada DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema